Tribunal: TJPA
Processo: 0092630-59.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092630-59.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBSON WILSON DOS SANTOS

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE PESSOAL DA PMPA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO. LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 103, VI, § 1º DA LEI 5.251/85. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Preliminar de prevenção a Desembargadora Gleide Pereira de Moura rejeitada, em razão de tratar-se de matéria de direito público e a Desembargadora pertencer

a 2ª Turma de Direito Privado.

2.

Analisando os autos, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar qualquer irregularidade em sua transferência ex officio para a reserva, vez que seu caso se amolda perfeitamente a hipótese elencada no artigo 103, VI, § 1º da Lei 5.251/85, pois é clara em prever a transferência do Policial Militar para a reserva remunerada ex officio em caso de ultrapassar o servidor dois anos consecutivos ou não, em licença para tratar de assuntos particulares.

3.

Digo isso, o próprio recorrente não nega que ficou mais de dois anos afastado, em gozo de licença (períodos de 23/04/2004 a 23/08/2004, 04/09/2011 a 05/09/2012, 05/09/2012 a 05/12/2012 e 05/03/2013 a 06/06/2013), porém tentar inverter a responsabilidade, afirmando que caberia ao Diretor de Pessoal verificar antes de deferir prorrogação de licença, saber se o recorrente já tinha ultrapassado o prazo previsto na lei.

4.

A licença para tratamento de interesse particular está prevista no artigo 70, § 1º, “b” e 72 da referida lei.

5.

Da simples leitura dos artigos acima, constata-se que não era exigida a observância do quantitativo de licenças anteriormente deferidas quando da análise de seu pedido de afastamento, vez que não era da responsabilidade do Diretor de Pessoal indeferir o requerimento caso o solicitante já tivesse usufruído mais de dois anos de licença dessa natureza.

6.

Sendo assim, não há o que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o que houve foi a aplicação direta da legislação vigente, que o próprio recorrente afirma ter violado, uma vez que usufruiu por mais de dois anos licença para assuntos particulares.

7.

Ademais, é cediço que o apelante foi devidamente notificado para apresentar documentação com vistas à instrução do processo de transferência para reserva, momento em que lhe foi possibilitada a manifestação acerca da questão.

8.

Recurso de apelação conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBSON WILSON DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da ação de mandado de segurança nº 0092630-59.2015.8.14.0301, ajuizada em desfavor de ato do Diretor de Pessoal e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, denegou a segurança.

Na inicial o impetrante informou ser Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado, contando com 29 (vinte e nove) anos de serviço, próximo portanto a completar o tempo necessário à sua aposentadoria com proventos integral, ocorre, que, para sua surpresa, foi notificado através do Mem nº 330/2015-Pl/CorGeral, para apresentar a documentação atinente ao processo de reserva remunerada ex officio, por ter ultrapassado o tempo máximo de 2 (dois) anos no gozo de licença para tratamento de interesse particular, tornando forçosa sua aposentadoria.

Aduziu que tal conduta merece ser reparada, pois os verdadeiros responsáveis pela ultrapassagem do tempo foram as autoridades tidas como coatoras.

Ressaltou que o procedimento para reserva ex officio foi adotado sem a presença de processo administrativo, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu a suspensão da decisão que determinou a apresentação de documentação com vistas à reserva remunerada ex officio, assim como a suspensão da decisão que requereu ao Governador do Estado do Pará sua agregação, e no mérito, pugnou pela concessão da segurança, em razão da ilegalidade dos atos praticados.

O juízo de piso deferiu o pedido liminar. (ID. Num. 4333836).

O Comandante da Polícia Militar prestou as informações solicitadas, aduzindo a ausência de prova pré-constituída; ausência de direito líquido e certo à permanência do impetrante na ativa, considerando que efetivamente gozou de licença para tratamento de interesse particular por 02 (dois) anos e 120 (cento e vinte) dias, permitindo a conduta adotada pela administração, nos termos do art. 103, VI, da Lei Estadual 5.251/85. (ID. Num. 4333837).

O Estado do Pará manifestou-se pela denegação da ordem, aduzindo os mesmos argumentos já informados pela autoridade tida como coatora. (ID. Num. 4333838).

O parecer ministerial opinou pela denegação da segurança. (ID. Num. 4333841).

Sobreveio sentença (ID. Num. 4333844) denegando a ordem, nos seguintes termos:

“(...) 3 Dispositivo

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, revogando a liminar concedida, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, I do CPC.

Custas e despesas pelo Impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Desentranhem-se os documentos, caso requerido.”

Inconformado o autor interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4333849), alegando preliminarmente a prevenção da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0099808-89.2015.8.14.0000.

No mérito, aduziu a ilegalidade da medida, uma vez que a Administração tenta transferi-lo para a reserva ex officio, sem abertura de processo administrativo, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, pontuou ser culpa exclusiva da Administração Pública, vez que ao deferir a licença para tratar de assuntos particulares, não observou que o militar ultrapassaria o período limite de 02 (dois) anos.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar integralmente a sentença atacada.

Conforme certidão (ID. Num. 4333850 - Pág. 4), apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito. (ID. Num. 4403927).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 4432612).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Inicialmente em relação ao pedido de encaminhamento dos autos a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, devido a sua prevenção, esclareço que com o advento da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça do dia 15 de dezembro de 2016, ocorreu a modificação de competência dos órgãos julgadores, passando a existir turmas especializadas de direito público e privado.

A matéria ora analisada é de direito público, porém, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, pertence a 2ª Turma de Direito Privado, dessa forma, incabível o encaminhamento dos autos a sua relatoria.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

Ultrapassada a questão da prevenção, passo a análise do mérito recursal.

O cerne do recurso trata do inconformismo do recorrente com sua aposentadoria
ex officio
, alegando que a Administração Pública interpretou equivocadamente a legislação de regência, além de ter culpa concorrente, pois deferiu licenças para tratar de assuntos particulares com prazos superiores aos dois anos, fazendo-o incorrer na hipótese de aposentadoria
ex officio
.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram de que a sentença merece reforma, explico.

De início o Estatuto dos Policiais Militares do Estado (Lei nº 5.251/85) dispõe da seguinte maneira acerca do assunto:

“Art. 103 - A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício'', verificar-se-á sempre que o Policial Militar incidir em um dos seguintes casos:

VI – Ultrapassar 02 (dois) anos contínuos ou não em licença para tratar de interesse particular;

(...)

§ 1º - A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à medida em que o Policial Militar for enquadrado em um dos

Observando a norma legal, vejo que o caso se amolda perfeitamente, pois é clara em prever a transferência do Policial Militar para a reserva remunerada ex
officio
em caso de ultrapassar o servidor dois anos consecutivos ou não, em licença para tratar de assuntos particulares.

Quanto ao fato, o próprio recorrente não nega que ficou mais de dois anos afastado, em gozo de licença (períodos de 23/04/2004 a 23/08/2004, 04/09/2011 a 05/09/2012, 05/09/2012 a 05/12/2012 e 05/03/2013 a 06/06/2013), porém tentar inverter a responsabilidade, afirmando que caberia ao Diretor de Pessoal verificar antes de deferir prorrogação de licença, saber se o recorrente já tinha ultrapassado o prazo previsto na lei.

A licença para tratamento de interesse particular está prevista no artigo 70, § 1º, “b” e 72 da referida lei,
in verbis
:

Art. 70 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º - A licença pode ser:

a) Especial;

b)
Para tratar de interesse particular;

(...)

Art. 72 -
A licença para tratamento de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao Policial Militar que contar mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e que a requerer com aquela finalidade.

Parágrafo único. A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

Da simples leitura dos artigos acima, constata-se que não era exigida a observância do quantitativo de licenças anteriormente deferidas quando da análise de seu pedido de afastamento, vez que não era da responsabilidade do Diretor de Pessoal indeferir o requerimento caso o solicitante já tivesse usufruído mais de dois anos de licença dessa natureza.

Sendo assim, não há o que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o que houve foi a aplicação direta da legislação vigente, que o próprio recorrente afirma ter violado, uma vez que usufruiu por mais de dois anos licença para assuntos particulares.

Ademais, é cediço que o apelante foi devidamente notificado para apresentar documentação com vistas à instrução do processo de transferência para reserva, momento em que lhe foi possibilitada a manifestação acerca da questão.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora reanalisada:

“(...) Nesse viés, in casu, em princípio destaco que, no que tange ao ato dito coator, não há o que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista se tratar tão somente de aplicação direta da legislação vigente, que o próprio recorrente afirma ter violado, uma vez que usufruiu por mais de dois anos licença para assuntos particulares.

Ademais, é cediço que o apelante foi devidamente notificado para apresentar documentação com vistas à instrução do processo de transferência para reserva, momento em que lhe foi possibilitada a manifestação acerca da questão.

Outrossim, acerca da alegação da culpa exclusiva da Administração, entendo que, como bem salientou o Ministério Público em 1º Grau, não há qualquer exigência no estatuto militar que vincule a Administração observar o quantitativo de licenças anteriores quando da análise do pedido de afastamento.

Dessa forma, considerando ser incontroverso que o recorrente ultrapassou o período de 02 (dois) anos em licença para tratar de interesse particular, resta acertada a sentença a quo que denegou a segurança perseguida.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA E NO MÉRITO, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO mantenho a sentença atacada em todos os seus termos
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021